Tribunal: STF
Processo: HC 80776
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 1º,
II, DO DECRETO-LEI 201/67. ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DA CUSTÓDIA
PREVENTIVA, POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO, E OFENSA AO ART. 2º,
III, DA REFERIDA NORMA, ALÉM DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
        As alegações relativas à ausência de fundamentação do decreto
de prisão preventiva e à não-observância do efeito suspensivo do
recurso em sentido estrito contra ele manifestado (art. 2º, III, do DL
201/67) encontram-se prejudicadas em face da superveniência de sentença
condenatória dos pacientes.
        Já no que toca aos demais argumentos da impetração, verifica-se
que não foram veiculados no writ impetrado perante a Corte apontada
como coatora, não havendo, por isso, manifestação sobre eles por parte
do acórdão recorrido, sendo inviável, no ponto, o conhecimento do
pedido.
        Habeas corpus conhecido em parte e nela julgado prejudicado.